Tribunal: STF
Processo: Rcl 73887
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação constitucional com pedido de tutela de urgência proposta por Roberto Marçal da Silva contra decisão proferida pela Juíza de Direito da 1ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública Municipal da Comarca de Belo Horizonte e pelo Desembargador Relator do Agravo de Instrumento n. 1.0000.24.451987-2/002 do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que determinaram a reintegração de posse de imóvel, sem o cumprimento das determinações impostas pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADPF 828/DF.



    O reclamante narra o seguinte:



    Desde o início, a situação foi conduzida de maneira incompatível com as diretrizes da ADPF. Inicialmente, a Juíza da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Belo Horizonte determinou a desocupação compulsória do imóvel sem qualquer menção ao regime de transição estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal. Essa decisão ignorou completamente a necessidade de mediação e análise pelas Comissões de Conflitos Fundiários, conforme previsto na ADPF 828, desconsiderando o impacto social e humano de uma remoção forçada, além de negligenciar a busca por alternativas de reassentamento.



    [...]



    A decisão foi agravada pelo julgamento do agravo de instrumento nº 4767281- 84.2024.8.13.0000 interposto contra essa ordem. O Desembargador responsável pelo julgamento manteve a determinação de desocupação, também sem observar o necessário encaminhamento à Comissão de Conflitos Fundiários. Apesar de ter ciência de que o imóvel é ocupado por 15 pessoas, incluindo idosos e deficientes, a decisão ignorou os dispositivos que exigem uma análise criteriosa para desocupações desse porte, reafirmando a ordem de retirada sem qualquer atenção às medidas de transição previstas pelo STF. (doc. 1, pp. 2-3)



    Ao final, requer: 



    2. A suspensão prevista no artigo 989, inciso II, do Código de Processo Civil, determinando imediata suspensão da ordem de desocupação do imóvel, garantindo a manutenção da posse pelos ocupantes até o julgamento definitivo da presente reclamação constitucional;



    3. A remessa do caso à Comissão de Conflitos Fundiários instituída pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em conformidade com a decisão proferida na ADPF 828, para a realização de visitas técnicas, audiências de mediação e planejamento de uma transição gradual, escalonada e humanizada.



    4. A procedência da presente reclamação constitucional, para reconhecer a violação à autoridade da decisão proferida na ADPF 828 pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Belo Horizonte, pelo Desembargador relator do Agravo de Instrumento nº 4767281-84.2024.8.13.0000, e pelo Município de Belo Horizonte; (doc. 1, p; 10 e 11)



    É o relatório. Decido em liminar.



    O reclamante sustenta que o ato impugnado deixou de observar o decidido na ADPF 828/DF, referendado pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, em 2/11/2022, que determinou:



    “(a) Os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais deverão instalar, imediatamente, comissões de conflitos fundiários que possam servir de apoio operacional aos juízes e, principalmente nesse primeiro momento, elaborar a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada; ( b ) Devem ser realizadas inspeções judiciais e audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos. As audiências devem contar com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública nos locais em que esta estiver estruturada, bem como, quando for o caso, dos órgãos responsáveis pela política agrária e urbana da União, Estados, Distrito Federal e Municípios onde se situe a área do litígio, nos termos do art. 565 do Código de Processo Civil e do art. 2º, § 4º, da Lei nº 14.216/2021; (c) As medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis devem (i) ser realizadas mediante a ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas; (ii) ser antecedidas de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida; (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família.” (grifei)



    Na espécie, a Juíza de Direito de primeiro grau ordenou a expedição de mandado de reintegração de posse do imóvel em questão em decisão assim fundamentada:



    Infere-se dos autos que a sentença na qual determinada a devolução dos imóveis ao Município de Belo Horizonte, transitou em julgado em 1998 e que, desde então, diversas diligências para o cumprimento desta tem sido realizadas, inclusive com a concessão de prazo ao réu Roberto Marçal da Silva para a desocupação voluntária do imóvel em 2019 e ciência expressa deste (ID 9700135960):



    [...]



    Também não há se falar em marcação de audiência de conciliação entre as partes, com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública, ausente de amparo legal, não se aplicando à hipótese a Lei n. 14.216/2021, como ventilado pelo réu, uma vez que não se trata de ação de desapropriação. (doc. 12, pp. 5 e 6)



    Após recurso da parte, em que se arguiu expressamente o descumprimento do precedente vinculante firmado na ADPF 828/DF (doc. 8, p. 6, item 5), a decisão foi mantida pelo TJMG, sob o seguinte fundamento:



    Contudo, não se discute mais o direito do ente municipal reaver o imóvel, reconhecido por sentença transitada em julgado há mais de 26 anos.



    Nesse contexto, diante da imutabilidade da sentença, a meu sentir, a atuação da Defensoria Pública como “custos vulnerabilis” não se faz necessária.



    [...]



    A hipótese vertida, cuida de ação de reintegração de posse de imóvel, de propriedade do Município de Belo Horizonte, ocupado por 15 pessoas, sendo 3 idosos e 2 pessoas com deficiência.



    Logo, a demanda originária não tem a repercussão a ensejar a intervenção da Defensoria Pública, em que pese a relevância do tema em debate.



    À luz dos fundamentos acima, em juízo de cognição sumária, não há subsídios para acolher os pedidos elaborados em sede de tutela recursal.



    Ante o exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. (doc. 14, pp. 2-3)



    Noto que, no caso concreto, também a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais sustentou a necessidade de obediência ao precedente vinculante fixado nos autos da ADPF 828/DF (doc. 10).



    Nesse contexto, em uma análise preliminar, há aparente afronta da decisão reclamada à decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal, proferida nos autos da ADPF 828/DF. Nas decisões reclamadas não há fundamento expresso que justifique a inaplicabilidade do regime de transição imposto pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da ADPF 828/DF.



    Também há perigo na demora, pois a remoção dos moradores, inclusive idosos e deficientes, poderá ocorrer sem a adoção das regras de transição impostas pela ADPF 828/DF. 



    Posto isso, defiro parcialmente a medida liminar para suspender o cumprimento do mandado de reintegração de posse do imóvel, enquanto não cumpridas as determinações da ADPF 828/DF, em especial o encaminhamento da questão à Comissão de Conflitos Fundiários do TJMG, até decisão de mérito na presente reclamação. 



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Comunique-se, com urgência. 



    Requisitem-se informações das autoridades reclamadas, inclusive sobre eventual fundamento para a não adoção do regime de transição imposto pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da ADPF 828/DF (art. 989, I, do CPC).



    Cite-se o beneficiário do ato impugnado (art. 989, III, do CPC).



    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República (art. 991 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator